Tribunal: TJDFT
Processo: 0700653-85.2020.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-10
Data de publicação: 2021-07-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PELO CONCURSO DE AGENTES DURANTE O REPOUSO NOTURNO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REDIMENSIONAMENTO DO QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. DESPROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a prova pericial é imprescindível para a caracterização da qualificadora do rompimento de obstáculo à subtração da coisa (art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal). Isso porque se trata de infração penal que deixa vestígios e, portanto, não pode ser suprida pela prova oral, a menos que tenham desaparecido por completo as evidências ou justificada a impossibilidade de realização da perícia. Na espécie, deve ser afastada a qualificadora, pois, embora persistissem os vestígios, não consta dos autos laudo pericial acerca do rompimento de obstáculo, por simples desídia estatal.

2. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Na espécie, verifica-se que a majoração da pena na primeira fase da dosimetria do crime se deu em patamar desproporcional, razão pela qual deve ser reduzida.

3. Recurso conhecido e provido para excluir a qualificadora do rompimento de obstáculo, afastar a avaliação negativa das circunstâncias do crime e, mantida a condenação do recorrente nas sanções do artigo 155, §§ 1o e 4o, inciso IV, do Código Penal, diminuir o quantum de aumento pela valoração negativa dos vetores da culpabilidade e dos antecedentes, reduzindo a pena de 04 (quatro) anos, 02 (dois) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa para 03 (três) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 17 (dezessete) dias-multa, calculados à razão mínima, mantido o regime inicial fechado para o cumprimento da pena.